Tribunal: TJDFT
Processo: 0724569-82.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724569-82.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO NEVES DE ARRUDA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a parte Apelante, Claudio Neves de Arruda, registrou ciência da r. sentença apelada, por meio de seu patrono, no dia 25/5/2020 e que o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso findou em 16/6/2020. A Apelação, contudo, foi interposta somente em 18/6/2020 (ID 16489097). Diante desses fatos e atento à determinação contida no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, assim como à paridade de tratamento e ao contraditório assegurados nos arts. 7o e 10 do CPC/15, determino que o Apelante demonstre a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator